Tribunal: TJDFT
Processo: 0706879-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706879-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA THEREZINHA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Therezinha Atacadista de Alimentos Ltda. em face do provimento que, nos autos da execução fiscal aviada pelo agravado – Distrito Federal – em seu desfavor e de outros litisconsortes, dentre outras resoluções, nada provera acerca do postulado no ambiente da objeção de pré-executividade que aviara almejando a extinção do executivo mediante reconhecimento de nulidade da CDA que o aparelhara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a execução fiscal já fora sentenciada, encontrando-se esgotado o prazo recursal. de seu turno, almeja a agravante a reforma do provimento arrostado, determinando-se ao Juízo de origem que aprecie o incidente que manejara, extinguindo-se o executivo, conquanto já extinto sob o prisma da quitação havida no ambiente de programa de regularização fiscal. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Santa Therezinha Atacadista de Alimentos Ltda. em face do provimento que, nos autos da execução fiscal aviada pelo agravado – Distrito Federal – em seu desfavor e de outros litisconsortes, dentre outras resoluções, nada provera acerca do postulado no ambiente da objeção de pré-executividade que aviara almejando a extinção do executivo mediante reconhecimento de nulidade da CDA que o aparelhara. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a execução fiscal já fora sentenciada, encontrando-se esgotado o prazo recursal. de seu turno, almeja a agravante a reforma do provimento arrostado, determinando-se ao Juízo de origem que aprecie o incidente que manejara, extinguindo-se o executivo, conquanto já extinto sob o prisma da quitação havida no ambiente de programa de regularização fiscal. Segundo o aduzido pela agravante, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da execução fiscal aviada em seu desfavor, após prolatada sentença de extinção do executivo, com lastro no artigo 924, inciso II do estatuto processual[1], defronte o pagamento da integralidade do débito tributário havido em ambiente de programa de regularização fiscal ao qual aderira, nada provera no tocante à pretensão que deduzira no ambiente de objeção de pré-executividade que aviara. Evidenciado, pois, que a decisão vergastada, conquanto proferida no ambiente de execução fiscal, abarca pretensão formulada pela executada após a prolação de sentença de extinção em razão do pagamento do débito exequendo, denunciando que almeja, dessarte, a reabertura de discussão acerca do título que aparelhara o executivo quando, reprise-se, está definitivamente extinto, não é passível de ser devolvida a reexame via de agravo de instrumento. A postulação formulada originalmente e agora reprisada neste recurso soa dissonante do sistema procedimental, tornando manifestamente inadmissível este agravo. Com efeito, a despeito do argumentário tecido pela agravante volvido à afirmação de viabilidade de conhecimento da objeção de pré-executividade aviada após extinto o executivo, o agravo não merece conhecimento, consoante pontuado. Ora, soa inviável cogitar-se, diante dessa quadratura, de revolvimento da matéria afeta à higidez do título que aparelha a execução fiscal via de simples incidente deflagrado posteriormente à prolação de sentença extintiva. Extinto o executivo, por certo não se afigura possível que a executada pretenda revolver o curso procedimental e debater, segundo aventado, o título que o aparelhara, precipuamente quando a extinção derivara da afirmação da quitação. Em suma, ultimado o processo executivo, com a declaração de satisfação da obrigação, seu objeto se exaurira. O provimento extintivo, a seu turno, não desafiado tempestivamente, tornara-se intangível, ao menos no ambiente do processo em que fora editado. Inviável, destarte, o diferimento da execução fiscal, já extinta, repristinando-se discussão sobre a integridade da certidão de dívida ativa que a aparelhara. Não é passível de assimilação como possível, subsequentemente à ultimação do executivo, o revolvimento da questão afeta à licitude do débito apurado e inserto em dívida ativa e, conseguintemente, da certeza e liquidez da correlata certidão expedida, devendo a agravante, ao revés, demandar, antes e se o caso, a desconstituição da sentença extintiva, que declarara a satisfação do débito tributário. Extinta a execução, o processo executivo está exaurido. Pretendendo a executada repristiná-lo, deve antes, se reputar viável, desconstituir o provimento extintivo, não ignorá-lo e, desprezando a coisa julgada aperfeiçoada, retornar seu curso. Extinta a execução, como a própria sinalização indicada, está exaurida processualmente e o processo no bojo do qual transitara segue a mesma trilha jurídico-legal. É inviável, pois, que seja reprisado o curso processual de processo definitivamente extintivo, consoante o travejamento legal e constitucional que guarnece a coisa julgada (CPC, art. 203, §1o, 502, 508; CF, art. 5o, XXXVI). Eventuais defesas que a executada detinha, a par de ter aderido, inclusive, a programa de regularização fiscal com todos os efeitos que a adesão irradia, deveriam ter sido formuladas, por óbvio, antes da adesão e antes da extinção do executivo pelo pagamento havido sob as condições especiais às quais assentira e aderira. Aperfeiçoada a coisa julgada recobrindo o provimento extintivo, frise-se novamente, inviável que o curso processual seja reprisado em razão de manifestação advinda da executada pretendendo discutir o título exectivo ou o débito executado. Dito de outra forma, resolvida a execução fiscal, eventual pretensão de discussão do débito ou do título que a aparelhara demanda o aviamento do instrumento processual apropriado, não ressoando possível que seja realizada mediante o manejo de simples incidente em descompasso com as vigas de sustentação do sistema procedimental, notadamente as garantias que acobertam a preclusão e a coisa julgada. Ressoa impassível de controvérsia, assim, que o manejo da objeção de pré-executividade afigurara-se inidôneo e inadequado para a obtenção da prestação almejada, pois visara, em última ratio, a desconstituição do provimento sentencial prolatado, reinaugurando-se debate pertinente à legitimidade do título executivo, demandando o postulado o manejo de instrumento adequado a esse mister. Pretendendo, frise-se uma vez mais, reprisar o executivo, conquanto já extinto por provimento transitado em julgado, deve a agravante, antes e como premissa lógica, demandar a desqualificação da sentença, postulação incompatível e inviável de ser formulada em ambiente de objeção de pré-executividade. Sua iniciativa, inclusive, dissente do fato de que, agregado ao fato de que implica a desconsideração da coisa julgada, havia aderido a programa de regularização fiscal com todas as implicações e efeitos jurídicos que a adesão ensejara. Esse, aliás, o entendimento sufragado pelos tribunais, consoante se depreende dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL POR SUPOSTO VICIO DE INCONSTITUCIONALIDE. QUESTÃO LEVANTADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXEQUENDO PELA VIA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE DE VOTOS. 1 . Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou não da decisão a quo que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Município ora recorrente, sob o fundamento de que a anulação do título executivo judicial - representada pela sentença que condenou a edilidade a pagar a exequente/agravada o valor correspondente a 10 (dez) meses de licença prêmio - implica desconstituir a coisa julgada, o que deve ser objeto de ação rescisória, conforme disposto no § 5o do art. 966 do CPC. 2. No vertente caso, a questão levantada pela municipalidade referente ao suposto vicio de inconstitucionalidade na decisão exequenda consubstanciada na concessão de vantagens privativas de servidores efetivos a agravada que detém estabilidade excepcional do art . 19 da ADCT, o que, segundo afirma, tornaria inexigível o título, por sua vez, somente se deu em 22/11/2023, vale dizer, após o trânsito em julgado da sentença em execução. 3. Nesse contexto, forçoso concluir que a exceção de pré-executividade se revela meio inadequado para eventual desconstituição do título, tendo em vista que, a essa altura, a sua inexigibilidade só poderá ser discutida por meio de procedimento autônomo consistente na ação rescisória, se presentes os requisitos do artigo 966 do Código de Processo Civil. 4 . Vale frisar que cumpria à parte ter alegado as razões de fato e de direito em momento oportuno para apreciar a pretensão de desconstituir o título, não sendo possível após o trânsito em julgado, em sede de cumprimento de sentença, a rediscussão da matéria, porquanto acobertados pela coisa julgada. 5. Assim sendo, a despeito dos argumentos recursais, tem-se que o presente recurso não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão fustigada que rejeitou a exceção de pré-executividade pela inadequação da via eleita e determinou o prosseguimento da ação executiva. 6 . Recurso não provido, à unanimidade. ACÓRDÃO – Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento, processo n.o 0009170-74.2024 .8.17.9000, em que figuram como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, na conformidade dos votos e da ementa, que passam a integrar o presente julgado. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena Relator” (TJ-PE - Agravo de Instrumento: 0009170-74.2024.8.17 .9000, Relator: JOSUE ANTONIO FONSECA DE SENA, Data de Julgamento: 22/05/2024, Gabinete do Des. Josué Antônio Fonseca de Sena (4a CDP)) “EMENTA: TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3o, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4o, DO CPC – NÃO INCIDÊNCIA - PARTE AUTORA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é medida cabível, em princípio, quando há existência flagrante, incontestável, cristalina e inequívoca de irregularidades no título executivo, inclusive falsidade, aptas a ensejar a sua nulidade com a consequente extinção da demanda . 2. Não há prazo peremptório estipulado para que a exceção de pré-executividade seja oposta nos autos da execução fiscal, podendo ser apresentada a qualquer momento da tramitação do processual, até a extinção do executivo. 3. Na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade, a extinção da execução fiscal, após a citação do devedor e apresentação da defesa, enseja a condenação para parte exequente nos ônus da sucumbência.” (TJ-MT - AC: 10532046920198110041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 14/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023) – Sem grifos no original Registre-se que, ainda que possível, em tese, a arguição de matéria de ordem pública a qualquer tempo, consoante arguido pela agravante em suas razões recursais, no caso, estando o processo resolvido, sobeja inviável essa discussão através da via elegida, pois, reprise-se, trata-se de simples incidente não guarnecido de eficácia passível de desconstituir a coisa julgada. A pretensão aduzida, em verdade, soa contraditória e tangente à boa-processual defronte à realidade processual vigorante e ao fato de que a agravante aderira a programa de regularização fiscal, realizando o débito então executado nesse ambiente. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pela agravante ressente-se de sustentação e o agravo não merece sequer ser conhecido, uma vez que, sentenciado o processo executivo, inviável a retomada de seu curso procedimental, mediante restabelecimento de debate sobre a higidez do título que o aparelhara, o que demandaria, em verdade, a desconstituição da sentença extintiva. Afere-se, portanto, que o agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, porquanto devolve a reexame pronunciamento emanado de processo extinto. Alinhados esses argumentos e com base no artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, negando-lhe trânsito. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 183468360 (fls. 794/795), Execução Fiscal no 0006108-52.1995.8.07.0001.